Tribunal: TJSP
Processo: 0005594-62.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005594-62.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEX JUNIO
COMETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Ministério Público, para reformar a r. sentença, e condenar definitivamente o
réu Alex Junio Cometti, pela prática do crime de furto qualificado mediante
fraude, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, fixando a pena em
02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias
multa, no piso mínimo legal, substituindo a pena privativa de liberdade por 02
(duas) restritivas de direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade
ou a entidade pública, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e na
pena de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, à entidade
pública ou privada com destinação social, dando-o como incurso no art. 155, §
4o, inciso II, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005594-62.2018.8.26.0099 -Voto no 28646
2
VOTO No 28646
APELAÇÃO No 0005594-62.2018.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA 2a Vara Criminal
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
APELADO: ALEX JUNIO COMETTI
Estelionato Recurso do Ministério Público requerendo a
condenação do réu pela prática do crime de furto
qualificado mediante fraude, previsto no art. 155, § 4o,
inciso II, do Código Penal Provas produzidas nos autos,
consubstanciadas nas declarações da vítima e nos
depoimentos das testemunhas de acusação comprovam
que o réu praticou o crime de crime de furto qualificado
mediante fraude, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do
Código Penal Réu que obteve o cartão bancário e senha
da vítima para resolver problemas referentes a previdência,
e subtraiu o dinheiro da sua conta bancária e realizou
compras em estabelecimentos comerciais com o cartão
bancário da vítima Negativa do réu isolada nos autos
Qualificadora do crime ser praticado mediante fraude
comprovada Penas Pena-base fixada no mínimo legal

Reconhecimento
da
circunstância
atenuante
da
menoridade relativa do réu, sem reflexo na pena -
Inteligência da Súmula 231, do STJ Ausentes causas de
aumento e de diminuição de pena - Regime aberto

Substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas)
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviço
à comunidade ou a entidade pública, pelo mesmo prazo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005594-62.2018.8.26.0099 -Voto no 28646
3
pena
privativa
de
liberdade,
e
na
prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo,
à entidade pública ou privada com destinação social

Provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 192/197, o qual se
adota, acrescenta-se que o réu ALEX JUNIO COMETTI, teve a sua
conduta desclassificada para o crime de estelionato, previsto no
art. 171, “caput”, do Código Penal, determinado a abertura de vista ao
Ministério Público para se manifestar acerca de eventual proposta de
suspensão condicional do processo, nos termos da Lei 9.099/95.
O Ministério Público apelou, (fls. 202), com as devidas
razões, (fls. 203/207), requerendo, em síntese, a condenação do réu pela
prática do crime de furto qualificado mediante fraude, previsto no
art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
Devidamente contrarrazoado o recurso pela defensoria,
(fls. 230/239), a Douta Procuradoria de Justiça, (fls. 252/256),
manifestou-se pelo seu provimento, reformando-se a r. sentença
recorrida.
É o relatório.
O recurso do Ministério Público merece provimento.
Com efeito, consta nos autos que o réu, mediante
fraude, obteve a posse do cartão bancário e da senha respectiva da vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005594-62.2018.8.26.0099 -Voto no 28646
4
Maurício Cometti, para então, subtrair o valor de R$ 9.160,00 (nove mil,
cento e sessenta reais), efetuando saques da conta bancária e o utilizando
para fazer compras em estabelecimentos comerciais, pelo que praticou o
crime de furto qualificado mediante fraude, previsto no
art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
Depreende-se dos autos que o réu é sobrinho da vítima
e acompanhou seu tio para realizar uma transferência no valor de R$
6.000,00 (seis mil reais) da previdência privada para a conta bancária, o
que foi realizado. Após isso, o réu pediu o cartão bancário e a senha para
a vítima, alegando que a transferência não tinha sido realizada, pelo que
esta lhe entregou o cartão bancário e senha por acreditar na sua versão.
E, diante disso, efetuou a subtração dos valores e realizou compras em
estabelecimentos comerciais, subtraindo o dinheiro da vítima.
A prova produzida confirma os fatos, como bem
demonstrado no decorrer da persecução penal.
Com efeito, a vítima Maurício Cometti, ao ser ouvido
em juízo, declarou que o réu é seu sobrinho e que à vezes, quando
precisava ir ao Banco resolver questões referentes a previdência, ele ia
junto, sendo que um dia notou que faltava dinheiro na sua conta e seu
sobrinho ligou no Banco para resolver, sendo que este indagou se
poderia resolver da residência dele, pelo que entregou a ele o cartão
bancário e a senha. Após alguns dias, retirou o dinheiro da sua
previdência e o colocou na sua conta para pagar dívidas. Porém, após
uma semana, a sua esposa foi verificar se o dinheiro tinha caído na conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005594-62.2018.8.26.0099 -Voto no 28646
5
e constatou que ainda tinha dívida, pois o réu retirou o dinheiro da
previdência e gastou e também utilizou o seu cartão bancário para
realizar compras em estabelecimentos comerciais, e que não lhe
devolveu o dinheiro. Confirmou que os fatos ocorreram após o réu o
acompanhar até o Banco e tentar resolver q questão da residência dele.
A testemunha Cláudia Luiza Buonafina Cometti,
ouvida em juízo, afirmou ser esposa do réu e que ele queria ir ao banco
resgatar dinheiro da previdência e chamou o réu, sobrinho dele, e em
quem confiava muito para lhe acompanhar porque tem dificuldade para
utilizar o cartão bancário. Quando foi consultar a conta da vítima,
descobriu que ele estava devendo ainda mais e foram até o Banco, sendo
informados da realização de saques da sua conta e que tinha sido
realizadas compras. Disse que descobriram que o réu efetuou os saques e
realizou as compras porque tinha a assinatura do réu nos recibos. O réu
postava fotos com a namorada nos estabelecimentos comerciais em que
realizou as compras. Confirmou que o réu efetuou saques da previdência
da vítima e não repassou para a conta dela. Disse que não sabia o que
fazer e chamou Roberto para ajudar, e quando este chegou na residência
dela, o réu confirmou que pegou o dinheiro e disse que iria pagar a
vítima. Negou que tenha acompanhado o réu na realização das compras
nos estabelecimentos comerciais.
A testemunha Roberto Cometti, ouvido em juízo,
afirmou ser irmão da vítima e tio do réu, afirmando que soube que a
vítima deixou o seu cartão bancário e a senha com o réu, sendo que este
confessou que adquiriu um tênis com o cartão da vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005594-62.2018.8.26.0099 -Voto no 28646
6
Essa são as provas que incriminam o réu.
O réu Alex Junio Cometti, ao ser interrogado em juízo,
negou os fatos, alegando que Cláudia, esposa da vítima, foi quem
utilizou o cartão bancário dela e utilizou o dinheiro. Ela o procurou para
ajudá-la, pois não queria que a vítima descobrisse. Disse que
acompanhou a vítima até o Banco e que não pegou o dinheiro dela.
Afirmou que seu tio ligou na previdência e não conseguiu falar, e que
não se ofereceu para ajudar, mas o seu tio lhe entregou o cartão bancário
e a senha para ele resolver, e depois lhe devolveu o cartão bancário.
Confirmou que realmente comprou um tênis com o cartão do seu tio, sem
autorização, mas assim o fez porque Cláudia ficava prometendo lhe dar
coisas por ajudar o seu tio, pelo que achou que poderia comprar. Negou
que tenha realizado saques.
A sua negativa restou isolada de todo o caderno
probatório amplamente incriminador, pelo que prevalece a outra ala da
prova, pois isenta e incriminadora, tendo em vista que as declarações da
vítima e os depoimentos das testemunhas de acusação foram coesos e
harmônicos, não havendo justificativa nos autos para que o acusassem
caso inocente.
A materialidade delitiva vem demonstrada através do
boletim de ocorrência, (fls. 10/11), documentos, (fls. 12/17 e 21/23), e
pela prova oral carreada aos autos.
Portanto, comprovadas a autoria e materialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005594-62.2018.8.26.0099 -Voto no 28646
7
delitivas, pelo que a condenação do réu era mesmo de rigor.
E, sua condenação realmente deve ser pela prática do
crime de furto qualificado mediante fraude, art. 155, § 4o, inciso II, do
Código Penal, como requerido pelo Ministério Público nas suas
razões recursais.
Com efeito, a prova demonstra que a conduta do réu se
amolda ao crime descrito na denúncia, porquanto a vítima jamais
consentiu que o réu utilizasse o seu cartão bancário em benefício próprio,
mas sim para que ele resolvesse problemas referentes a sua previdência,
sendo este o expediente fraudulento utilizado por ele para subtrair o
cartão da vítima, que em momento algum concordou com a utilização do
seu cartão bancário pelo réu, exceto para a finalidade de resolver os
problemas referentes a previdência.
Tanto é verdade que a prova demonstrou que a vítima
declarou que o réu pediu para a atendente do Banco ligar na casa dele e
levou consigo o cartão bancário e a senha da vítima, sendo que esta
não acreditava que ele iria utilizar o seu cartão bancário, mas que seria
devolvido rapidamente, após a resolução dos problemas referentes a
previdência dela.
E, de posse do cartão bancário e da senha da vitima,
obtido de maneira fraudulenta, é que o réu efetuou saques da conta dela e
realizou compras em estabelecimentos comerciais, evidenciando que
efetivamente subtraiu o dinheiro da vítima sem o consentimento dela,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005594-62.2018.8.26.0099 -Voto no 28646
8
pelo que a sua conduta se amolda ao crime de furto qualificado mediante
fraude, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
A propósito, doutrinariamente, temos que: “No furto
praticado mediante fraude, o agente se vale da fraude para, iludindo a
vigilância do ofendido, subtrair a coisa. No estelionato, a fraude é
utilizada para captar o consentimento do ofendido, viciado pelo erro a
que foi induzido”. (Alberto Silva Franco, Código Penal e sua
interpretação, editora RT, p. 788).
Diante da comprovação de que o réu iludiu a vítima
para obter o seu cartão bancário e a senha, para posteriormente efetuar
saques da conta dela e realizar compras em estabelecimentos comerciais,
comprovando nos autos que o réu subtraiu dinheiro da vítima, praticando
crime de furto qualificado mediante fraude, previsto no art. 155, § 4o,
inciso II, do Código Penal.
Assim, dá-se provimento ao recurso do Ministério
Público.
Uma vez condenado pelo crime de furto qualificado
mediante fraude, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal,
passa-se a dosimetria da pena.
A pena-base deve ser fixada no mínimo legal,
considerando as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, nos termos do
art. 59 do Código Penal, perfazendo 02 (dois) anos de reclusão, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005594-62.2018.8.26.0099 -Voto no 28646
9
pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes.
Ainda
nesta
fase,
deve
ser
reconhecida
a
circunstância atenuante da menoridade relativa do réu cf. fls. 28 dos
autos permanecendo a pena inalterada, nos termos do entendimento
sumulado do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 231, STJ: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de
diminuição de pena.
Fixo o regime aberto para o início de cumprimento da
reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, além das
circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis e o crime não foi praticado
violência ou mediante grave ameaça à pessoa.
Nos termos do art. 44 do Código Penal, preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos pelo réu, substituo a pena privativa de
liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente na prestação de
serviço à comunidade ou a entidade pública, pelo mesmo prazo da pena
privativa de liberdade, e na pena de prestação pecuniária, no valor de
01 (um) salário mínimo, à entidade pública ou privada com
destinação social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005594-62.2018.8.26.0099 -Voto no 28646
10
Sobrevindo o descumprimento das sanções, o regime
de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto, nos termos
do art. 33, § 4o, do Código Penal.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
dever ser reformada para condenar o réu pela prática do crime de
furto qualificado mediante fraude, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do
Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
DOU
PROVIMENTO
ao
recurso
interposto
pelo
Ministério Público, para reformar a r. sentença, e condenar
definitivamente o réu Alex Junio Cometti, pela prática do crime de
furto qualificado mediante fraude, previsto no art. 155, § 4o, inciso II, do
Código Penal, fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no piso mínimo legal,
substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de
direitos, consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidade
pública, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e na pena de
prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, à entidade
pública ou privada com destinação social, dando-o como incurso no
art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator